Tribunal: TJDFT
Processo: 0751542-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751542-44.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718463-08.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda do objeto do agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que foi proferida sentença extintiva do cumprimento de sentença na origem (ID Num. 180825012). Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora